Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710575-81.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LETICIA LOPES MOL, NICOLINO CASELATO JUNIOR EMBARGADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O A parte autora, embargante, acostou petição informando a impetração de mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal e requer a suspensão do curso do processo até o seu julgamento. Não há no processo informação sobre a autuação do mandado de segurança nem sobre efeito suspensivo. De outra parte, a jurisprudência iterativa é no sentido de que é incabível o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de recurso. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESOCUPAÇÃO. ORDEM. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. ART. 674 DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA No 267/STF. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Súmula no 267/STF. 2. Os embargos de terceiro constituem meio hábil para livrar da constrição judicial bem de propriedade de quem não é parte na demanda, ainda que se trate decisão proferida em processo de jurisdição voluntária. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 64.250/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021) Nesse quadro, sem demonstração de existência de prejudicialidade externa ou a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPC, não há como obstar o curso do presente processo. Ademais, sem uma justa causa, a paralisação do processo importa em violação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais (art. 2o Lei 9.099/1995). Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito